Tribunal: TJSP
Processo: 1101597-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Monitória – Duplicata de prestação de serviços médico-hospitalares – Pagamento parcial feito pelos devedores e não ressalvado pela credora – Sentença de acolhimento parcial dos embargos ao mandado monitório e decote do excesso em face do pagamento parcial – Inconformismo dos réus, fundado na quitação e condenação da autora à dobra do art. 940 do Código Civil – Serviços médico-hospitalares

Ementa:
Monitória – Duplicata de prestação de serviços médico-hospitalares – Pagamento parcial feito pelos devedores e não ressalvado pela credora – Sentença de acolhimento parcial dos embargos ao mandado monitório e decote do excesso em face do pagamento parcial – Inconformismo dos réus, fundado na quitação e condenação da autora à dobra do art. 940 do Código Civil – Serviços médico-hospitalares não impugnados pelos réus – Contraprestação a ser paga, sob pena de enriquecimento sem causa, decotado o que foi adiantado – Sanção à dobra só em casos de irrefragável má-fé – Procedência parcial da pretensão mantida e decaimento recíproco, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1101597-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO BUZZO FRAISSAT e ROBERTA MARIA FRAISSAT, é apelado
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO - HOSPITAL DO CORAÇÃO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101597-59.2018.8.26.0100 - Voto n. 36.268
5
VOTO No: 36.268
APEL.No: 1101597-59.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Marcelo Buzzo Fraissat e Roberta Maria Fraissat
APDO. : Associação do Sanatório Sírio Hospital do
Coração
Monitória
Duplicata de prestação de serviços médico-
hospitalares Pagamento parcial feito pelos devedores e não
ressalvado pela credora Sentença de acolhimento parcial dos
embargos ao mandado monitório e decote do excesso em face
do pagamento parcial Inconformismo dos réus, fundado na
quitação e condenação da autora à dobra do art. 940 do Código
Civil
Serviços médico-hospitalares não impugnados pelos
réus Contraprestação a ser paga, sob pena de enriquecimento
sem causa, decotado o que foi adiantado Sanção à dobra só
em casos de irrefragável má-fé
Procedência parcial da
pretensão mantida e decaimento recíproco, os honorários
advocatícios majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do novo
CPC) Recurso desprovido, com observação.
A
r.
sentença
de
fls.
124/125,
cujo
relatório fica incorporado, julgou parcialmente procedente
a pretensão da autora nos autos de ação monitória,
instruída com duplicata de prestação de serviços médico-
hospitalares com valor de face de R$ 47.830,30, decotando
o excesso em razão de pagamento parcial e constituindo o
título executivo judicial no valor de R$ 7.830,30, com
correção monetária desde o vencimento da duplicata e juros
de mora desde a citação, compensadas as verbas de
sucumbência, os honorários advocatícios aos patronos da
parte adversa fixados, mediante apreciação equitativa, em
R$ 500,00.
Inconformados, os réus interpõem recurso de
apelação, sustentando o pagamento integral dos serviços
médico-hospitalares
mediante
transferências
bancárias
eletrônicas de R$ 90.000,00. Entendem que o remanescente
de R$ 7.830,30 é indevido e não estava no saldo por
ocasião da alta hospitalar. Pretendem que a autora seja
sancionada com a dobra do art. 940 do Código Civil, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101597-59.2018.8.26.0100 - Voto n. 36.268
5
vez que demandou por dívida paga e sua responsabilidade é
objetiva conforme o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Recurso respondido, a fls. 157/158 os réus
opuseram-se ao julgamento virtual.
É o relatório.
A prestação de serviços médico-hospitalares
ao corréu Marcelo é incontroversa e o relevante para o
deslinde da controvérsia é que a corré contratou com a
autora, no átimo da internação, o pagamento dos serviços
que a ele fossem prestados. O “Termo de Responsabilidade
de Internação” (fls. 42/43) e o “Termo de Decisões por
Antecipação” (fls. 44/45) por ela assinados, não dão
margem a outro deslinde.
Assim, a autora emitiu o recibo provisório
de serviços n. 62914 no valor de R$ 97.830,30 (fls. 47),
do qual foram extraídas as duplicatas n. 62914 1/2, com
valor de face de R$ 50.000,00, e n. 62914 2/2, com valor
de face de R$ 47.830,30, esta última que ora instrui a
ação monitória (fls. 46).
De fato, os réus provaram o pagamento de R$
90.000,00
conforme
comprovantes
de
transferências
eletrônicas a fls. 85/86, e a petição inicial deixou de
fazer ressalva ao “quantum” que a autora recebeu,
reconhecido como pago na réplica aos embargos ao mandado
monitório.
Existe, porém, a circunstância de que, no
momento da alta hospitalar, os réus foram cientificados de
que a soma dos serviços não estava fechada e o “quantum”
era aproximado.
Diante disso a autora juntou, a fls. 48/56,
contas hospitalares que somaram R$ 97.830,30.
Não impugnadas essas contas pelos réus, e
pagos R$ 90.000,00 através de transferências bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101597-59.2018.8.26.0100 - Voto n. 36.268
5
eletrônicas, o remanescente de R$ 7.830,30 é devido e a r.
sentença
se
mantém
pelos
próprios
fundamentos
ao
constituir o título executivo judicial por esse valor.
A sanção à dobra do art. 940 do Código
Civil é incabível e se trata de mera repetição do art.
1.531 do Código Civil revogado de 1906, com pequena
mudança na redação.
À época já prevalecia a orientação de que a
condenação desse jaez só era admissível diante de
inconcussa e irrefragável má-fé e dolo.
Roberto Rosas, depois de transcrever o
enunciado da Súmula n. 159 do Excelso Pretório (“Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”), expõe que: “O art. 1.531 do
Código Civil quer atingir aquele que pedir mais do que for
devido. Como observa Clóvis, é outra pena civil imposta ao
que tenta extorquir o alheio, sob color de cobrar dívidas
(Comentários, v. 5/240).
“Washington de Barros Monteiro, analisando
esse dispositivo, assinala que, sem prova de má-fé da
parte do credor, que faz a cobrança excessiva, não se
comina a referida penalidade. A pena é tão grande e tão
desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa e
irrefragável de dolo deve ser aplicada (Curso, v. 5/432).
“A jurisprudência do STF mais recuada não
discrepava dessa orientação. Assim no RE 3.755, Rel. Min.
Waldemar Falcão (Otávio Kelly, Interpretação do Código
Civil no STF, v. 2o/115): 'Os casos de 'plus petionibus'
têm sido considerados como aspecto de ato ilícito, pelo
quê a jurisprudência se orienta no sentido de somente
reconhecer legítima a aplicação da penalidade do art.
1.531 do Código Civil se provados o dolo, a má-fé ou culpa
grave da parte do credor que reclama, judicialmente,
dívida já paga'.
“Outro acórdão, da lavra do Min. Laudo de
Camargo: 'Não há lugar para aplicação do art. 1.531 do
Código Civil quando a parte procede por equívoco, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101597-59.2018.8.26.0100 - Voto n. 36.268
5
por malícia' (Prado Kelly, ob. cit., p. 116) (RE 79.558,
RTJ 86/515)” (Roberto Rosas, “Direito Sumular. Comentários
às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça”, Malheiros Editores, 9a ed., 1998).
Expressiva
jurisprudência
mais
recente
exige que o devedor prove a malícia ou dolo do autor da
ação, caso contrário não serão aplicadas as sanções
cominadas nos arts. 939 e 940 do Código Civil, pois a
aplicação pura e simples criaria graves entraves ao
direito de ação, pelo receio de credores quanto à
aplicação das penalidades (STJ, 3a T., REsp 184.822-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.10.99;
STJ, 3a T., REsp 171.393-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 16.8.99; STJ, 3a T., REsp 99.683-MT,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 25.11.97).
A procedência parcial da pretensão fica
mantida tal como prolatada, assim como a distribuição
equânime dos encargos de sucumbência.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente
o
trabalho
adicional
realizado
com
a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários aos advogados dos adversários
ficam majorados a R$ 1.000,00, atualizados da prolação
(fevereiro de 2019) e acrescidos de juros de mora do
trânsito em julgado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator